Tribunal: STF
Processo: RHC 189703
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ementa: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE MOEDA FALSA. CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. ALEGADA QUESTÃO ENVOLVENDO A EXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E POSSÍVEL DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE MOEDA FALSA PARA O CRIME DE ESTELIONATO NA MODALIDADE TENTADA. QUESTÕES QUE NEM SEQUER CHEGARAM A SER ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ANÁLISE DE QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA DO AGRAVANTE. INADEQUAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.